Tribunal: TJDFT
Processo: 0737198-31.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
Vistos, etc. Diante da ausência de convenção expressa no acordo homologado (ID1551788) quanto à renúncia do prazo para eventual acesso às vias impugnativas, aguarde-se o decurso regular do prazo para a formatação do trânsito em julgado. Após, devidamente certificado, baixem os autos à origem para exame pedidos trazidos no ID15665292. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora